Tribunal: TJMT
Processo: 1012276-97.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-26
Data de publicação: 2022-06-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1012276-97.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: CLAITON DE NORONHA
IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em benefício de Claiton de Noronha, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 22 de junho de 2022, em razão da suposta prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1011014-67.2022.8.11.0015.
Aduz a impetrante que o paciente não tinha conhecimento de que a carteira, que teria ganhado do corréu Gledson Garcia dos Santos, era proveniente de furto, porquanto “se soubesse que a carteira era furtada não teria aceitado o presente”.
Destaca que não existem elementos concretos demonstrando que a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública, uma vez que “apesar de o paciente possuir uma condenação criminal anterior por furto (pg. 101 do PDF anexo), verifica-se que se trata de fato criminoso do ano de 2015, não sendo idôneo o argumento”, não havendo, portanto, contemporaneidade no caso em comento, de modo que a decisão objurgada carece de fundamentação idônea.
Sustenta que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, pois é cabo aposentado da reserva do Corpo de Bombeiros e tem residência fixa com seu genitor; bem como que a suposta prática do delito atribuído àquele é de menor potencial ofensivo, sendo o produto de crime de baixo valor; ressaltando, outrossim, que, na espécie, não estão configurados os requisitos autorizadores à prolação do édito judicial invectivado, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso porque, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não se verifica, primo ictu oculi, qualquer mácula na prisão preventiva do paciente, porquanto a autoridade acoimada de coatora justificou a necessidade da decretação da prisão preventiva dele para a garantia da ordem pública pelas seguintes razões:
[...] No caso concreto, observo que a pena máxima prevista no preceito secundário do delito, em tese, cometido pelo autuado Gledson, é superior a quatro anos de reclusão e se trata de crime doloso, bem como o autuado Claiton já possui condenação transitada em julgado em outro crime doloso, restando presentes hipóteses de cabimento da prisão preventiva, estabelecidas no artigo acima.
Outrossim, além do preenchimento das hipóteses acima mencionadas, mister se faz o preenchimento cumulativo da presença do fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) e do periculum libertatis (garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei), sendo demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, além de ser incabível a substituição por outra medida cautelar, conforme artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal.
Em relação ao fumus comissi delicti, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, tenho que no caso em tela encontra-se presente, conforme se depreende dos boletins de ocorrências no 2022.167195 e 2022.167599, auto de apreensão no 2022.16.239195, além das declarações prestadas perante a Autoridade Policial.
No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública, em razão da periculosidade real dos agentes, constatada a partir do risco de reiteração delitiva verificado mediante os registros criminais anteriores dos autuados, bem como garantia da aplicação da lei penal, quanto ao autuado Claiton. [...]. (ID. 132746698, p. 105). Destacamos
Além disso, da certidão de antecedentes constante no ID 132746698, p. 96/99, constata-se que, apesar de o paciente ter apenas uma condenação transitada em julgado, é contumaz na prática delitiva, motivo pelo qual, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se verifica o constrangimento ilegal propalado pela impetrante.
Em relação à manutenção da prisão preventiva do paciente para evitar sua reiteração delitiva, deve ser ressaltado que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça consolidou o seu entendimento ao aprovar o Enunciado Orientativo n.6assim redigido: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
Por outro viés, é imperioso ressaltar que a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da propalada negativa de autoria, tal como entendeu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, assim redigido: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
Por derradeiro, é imperativo asserir que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar as afirmações da impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no vertente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
Considerando que este processo está suficientemente instruído, fica dispensada a requisição de informações à autoridade acoimada de coatora. Comunique-se, contudo, o juízo de primeiro grau, para que tome ciência desta impetração, facultando-lhe, caso entenda necessário, prestar as informações que entender pertinentes, no prazo de 5 (cinco) dias; assim como para que preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ.
Findo o prazo acima assinalado, com ou sem as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de junho de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator